Tribunal: TJDFT
Processo: 0713258-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE INJÚRIA RACIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar as condutas delitivas, imbuída a ré de consciência e vontade de lesionar a vítima e de injuriá-la, em conduta socialmente intolerável, não há que se falar em absolvição.
2. Recurso conhecido e não provido.